Tribunal: TJDFT
Processo: 0720017-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. MAUS-TRATOS, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E INDUÇÃO A ACESSO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. NOMEAÇÃO DE Assistente Técnico Especializado. Indeferimento de provas. ART. 400, § 1o, do Código de Processo Penal. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a nulidade da decisão que indeferiu requerimentos de: (i) nomeação de assistente técnica especializada em psicologia infantil e (ii) expedição de ofício à Polícia Civil do DF para obtenção de documentos escolares da suposta vítima.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção de provas.
4. Verificando-se a existência de decisão devidamente fundamentada pelo magistrado a quo, o qual considerou desnecessária a nomeação de assistente técnico especializado e a produção da prova requerida, não há falar em cerceamento de defesa.
IV – DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 400, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no RHC n. 199.899/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.
TJDFT, Acórdão 2003987, 0713894-59.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025. Acórdão 1981006, 0706950-41.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.